Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001 APELANTE: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 29092401, a empresa Direcional Engenharia S.A. diz que ela e a empresa América Design Ltda. desejam a realização de audiência de conciliação com o intuito de possibilitar a composição entre as partes. A audiência de conciliação foi designada para o dia 22 de novembro de 2021 A Secretaria da 3a Turma Civil fez conclusão dos autos em razão da ausência de intimação pessoal da América Design Ltda.- ME, pois o aviso de recebimento foi devolvido com a observação “mudou-se” (Id. 28823122). Assim, intime-se a empresa América Design Ltda.- ME para atualizar o endereço cadastrado nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. De toda forma, atendida ou não a determinação, encaminhem-se os autos para a realização da audiência de conciliação, porquanto o advogado já se encontra intimado da designação. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora